Tribunal: TJMT
Processo: 1001544-42.2022.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), IVALDO VARGAS DE OLIVEIRA - CPF: 568.187.340-49 (RECORRIDO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), HILLARY SANTOS ARAUJO registrado(a) civilmente como HILLARY SANTOS ARAUJO - CPF: 062.051.721-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1001544-42.2022.8.11.0005- PJE

Data do Julgamento:

24/04/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

IVALDO VARGAS DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA.
FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. REFATURAMENTO.
MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em que o Recorrido IVALDO VARGAS DE OLIVEIRA postula pelo refaturamento da conta de energia de janeiro/2021 no valor total de R$ 4.526,20 (quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte centavos), bem como indenização por danos morais decorrente da manutenção da suspensão do serviço de energia elétrica, mediante pagamento de fatura vencida a mais de 01 (um) ano.

2.
Pela leitura de energia elétrica do Recorrido, verifico que essa possuía uma média de consumo de 600 KW/H mês, enquanto a leitura de janeiro de 2021 foi lhe cobrada a quantia correspondente a 5.672 KW/H, quantia essas bem superiores a media habitual do Recorrido, portanto, foi acertada a decisão que determinou a realização do refaturamento dessas cobranças.

3.
O Recorrido sofreu a interrupção dos serviços de energia elétrica mediante inadimplência da fatura de junho/2022, a qual foi regularmente paga no dia 14 de julho de 2022, portanto, a empresa Recorrente deveria proceder com o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica.

4.
Ocorre que a Recorrente condicionou o restabelecimento da energia elétrica ao pagamento da fatura vencida em janeiro de 2021, situação que é indevida, conforme dispõe 357 da Resolução 1.000/21 da ANEEL.

5.
A manutenção indevida da suspensão do fornecimento de energia elétrica, basta, por si só, para a concessão de indenização, situação que ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica que deve ser mantido, eis que o valor está adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando ainda que a energia elétrica foi restabelecida depois de 21 dias do pagamento.

8.
Litigância de má-fé não existente.

9.
Pedido contraposto improcedente.

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023